Tribunal: STF
Processo: ARE 1550477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. INVIABILIDADE. 'ANIMUS DOMINI' NÃO COMPROVADO. HIPOTECA JUNTO À CEF. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO SFH.



    1. Os imóveis hipotecados ao SFH não são passíveis de usucapião, porquanto não se inicia a contagem da prescrição aquisitiva enquanto o bem estiver revestido de natureza pública.



    2. Diante do quadro apresentado, enquanto não extinto o crédito vinculado ao SFH, ante a cessão operada pelo Sul Brasileiro SP Crédito Imobiliário S/A (atualmente denominado Transcontinental Empreendimentos Imobiliários e Administração de Créditos S/A) à Caixa Econômica Federal, por contrato particular datado de 25/03/97, o qual é objeto de cobrança nos autos do processo nº. 200761000340566/SP, entendo que persiste a garantia hipotecária e, por conseguinte, sequer começou a fluir o prazo da prescrição aquisitiva, não havendo que se cogitar em posse ad usucapionem.



    3. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, a despeito da alegação de posse mansa e pacífica do bem desde 2009, forçoso reconhecer que a autora não ostenta o qualificado animus domini, porquanto mera detentora de imóvel vinculado ao SFH e hipotecado em favor da CEF.



    [...]



    Diante do quadro apresentado, enquanto não extinto o crédito vinculado ao SFH, ante a cessão operada pelo Sul Brasileiro SP Crédito Imobiliário S/A (atualmente denominado Transcontinental Empreendimentos Imobiliários e Administração de Créditos S/A) à Caixa Econômica Federal, por contrato particular datado de 25/03/97, o qual é objeto de cobrança nos autos do processo nº. 200761000340566/SP, entendo que persiste a garantia hipotecária e, por conseguinte, sequer começou a fluir o prazo da prescrição aquisitiva, não havendo que se cogitar em posse ad usucapionem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente